Tribunal: TJMMG
Processo: 1000012-46.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000012-46.2018.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 01/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO - PUNIÇÃO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 14, XI, DA LEI N. 14.310/2002 - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE E REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt BM Wellerson Conceição Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar levantada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo 3º Sgt BM Wellerson Conceição Santos em face da sentença de 1º grau de jurisdição que julgou improcedente o seu pedido inicial, em ação de anulação de ato administrativo interposta em face do Estado de Minas Gerais. Em sua inicial, o autor afirmou que foi submetido à Sindicância Administrativa de Portaria n. 690/2016 - 7º BBM, instaurada pelo respectivo Comandante em 06/06/2016, sob a seguinte imputação:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 I - Ficou comprovado nos autos do PCD 443/2016 que o 3º Sargento BM Wellerson Conceição Santos produziu comunicação disciplinar infundada em desfavor do Sd BM Rafael Gonçalves de Souza, no dia 04/04/2016. Tal conduta se enquadrou no inciso XII do artigo 14 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) -, sendo o autor punido, ao final, com o decréscimo de 15 (quinze) pontos em seu conceito funcional, além de prestação de serviço. Em sua defesa, o autor alegou, em suma, que, no dia 04/04/2016, por volta das 8h, o Sd BM Rafael Gonçalves de Souza deixou de prestar a devida continência no refeitório em que se encontrava e que, por tal motivo, produziu comunicação disciplinar em desfavor do Sd Rafael. O procedimento disciplinar, contudo, foi arquivado, já que as testemunhas arroladas naquele procedimento confirmaram que o Sd BM Rafael havia tomado posição de sentido e feito um aceno com a cabeça, substituindo a continência propriamente dita, uma vez que suas mãos estavam ocupadas com diversos utensílios. O autor afirmou que as versões dos depoimentos apresentados pelas testemunhas nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) são completamente contraditórias. Segundo ele, algumas testemunhas sequer estavam no refeitório no momento do fato, conforme se pode aferir dos prints das imagens de monitoramento juntados aos autos (Id 166486). Disse que o 1º Ten BM Denes Antunes Machado, ao prestar seu depoimento nos autos da SAD n. 690, foi categórico em afirmar que, ao se retirar do refeitório através da porta de acesso à cozinha, não presenciou ou ouviu o Sd BM Rafael dando bom dia ou fazendo continência. Pelo dito, asseverou que não podia ter sido enquadrado por suposto cometimento de transgressão, baseado apenas no depoimento de uma testemunha, oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3º Sgt BM Dantas, que sequer estava presente no local e no momento do fato. Ressaltou que, com vistas a apurar o suposto cometimento do crime de falso testemunho por parte do 3º Sgt BM Dantas, foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 711/2016. Disse que não há que se falar em comunicação infundada, pois tão somente exerceu o seu dever legal de comunicar o fato ocorrido. Além disso, disse que, pela documentação apresentada, pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo print das imagens internas do Quartel, ficou claramente demonstrada a ocorrência de todos os fatos aqui relatados, não havendo que se imputar a ele o cometimento de qualquer ato infracional. Alegou tratar-se, portanto, da causa de absolvição prevista no art. 7º, II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Ao final, requereu, alternativamente, caso seja verificado que o ato praticado por ele, em tese, se enquadrou como transgressão disciplinar, a constatação da existência de causa de justificação, o que é, a rigor do art. 19 do CEDM, causa extintiva de punibilidade. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão dos efeitos disciplinares, argumentando que a punição lhe trouxe decréscimo salarial e, ainda, irá prejudicar sua ascensão na carreira. Ao final, requereu que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade judiciária; que fosse julgado procedente o pedido inicial de nulidade do ato administrativo, que o puniu injustamente, com a consequente exclusão de sua ficha funcional de qualquer informação dele decorrente; e que o réu fosse condenado nas custas e honorários advocatícios. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O douto Juiz primevo concedeu ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, porém indeferiu o pedido de antecipação da tutela (Id. 166478).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Id. 166531. Afirmou que a alegação do autor de insuficiência de provas não merece prosperar, tendo em vista que a conduta por ele praticada, descrita no art. 14, inciso XII, do CEDM, se encontra inequivocamente demonstrada nos autos. Alegou que o procedimento levado a efeito observou todas as normas regulamentares que regem esse tipo de apuração; que foi observado o disposto na legislação vigente, assegurando-se ao autor o direito à ampla defesa e ao contraditório; e que o Conselho de Ética de Disciplina Militar, após verificar que o autor não conseguiu elidir a falta que pesava contra si, concluiu pela aplicação da sanção disciplinar, após a conduta faltosa ter sido comprovada através do regular procedimento administrativo. Ressaltou que não cabe, no presente caso, quaisquer causas de justificação, como pleiteia o recorrente. Ressaltou, ainda, que o autor não nega a prática de transgressão disciplinar, apenas procura justificá-la. Aduziu que o ato jurídico de aplicação da punição ao militar se encontra perfeito, completo e acabado, não carecendo de reparos pelo Judiciário, haja vista que o procedimento obedeceu às normas legais, devendo a decisão ser mantida em seus exatos termos, uma vez que não há qualquer ilegalidade que justifique a pretensão do autor. Ao final, disse ser impossível a análise pelo Poder Judiciário acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição do autor. Requereu que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Intimado, o autor impugnou a contestação (Id. 166529).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em síntese, reafirmou todos os argumentos contidos na inicial, pelo que requereu, ao final, o deferimento do seu pleito. Intimadas as partes quanto à produção de provas, o autor pugnou pela de natureza testemunhal, enquanto o réu disse não possuir outras provas a produzir, conforme se nota no Id. 166525. O douto juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, sob o argumento de que estas já foram ouvidas no processo disciplinar. A sentença encontra-se no Id. 166468. Inicialmente, o Juiz ponderou que compete à Administração a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo disciplinar e que não é cabível ao Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador. Ressaltou que ao magistrado cabe observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto à transgressão cometida, como pleiteia o autor. Aduziu que o autor trouxe apenas a sua ótica fática dos fatos, porém sem preponderância sobre os demais elementos de prova. Ao final, entendeu que não houve qualquer ilegalidade na sanção administrativa aplicada ao autor, já que as decisões punitivas e recursais foram alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento das respectivas autoridades e dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada. Pelo exposto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, isentando-o dos pagamentos, por estar sob o pálio da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, o autor aviou recurso de apelação, conforme Id. 166487.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Preliminarmente, alegou a ocorrência do cerceamento de sua defesa, diante do indeferimento, pelo juiz a quo, do pedido de produção de prova oral nos autos. Nesse sentido, pugnou pela anulação da sentença de primeiro grau, com a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que lhe seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida. No mérito, reiterou os argumentos apresentados na inicial, alegando a ilegalidade do ato administrativo, bem como a ausência do fato transgressional, ou seja, a inexistência do motivo do ato punitivo, uma vez que, conforme afirmou, agiu no estrito cumprimento do dever legal. Disse que, nos autos, não existe prova concreta do fato posto em análise e que há grande divergência nos depoimentos das testemunhas ouvidas no curso do procedimento administrativo. Por todo o exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar-se a decisão recorrida, julgando-se, assim, procedente o pedido de anulação da punição do ato administrativo. Alternativamente, requereu a reforma da sentença primeva, para deferir a produção de prova oral em sede de audiência. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões, reiterando os argumentos apresentados em sede de contestação. Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo apelante, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença primeva (Id. 166462). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Pende sob o recorrente a imputação de ter, no dia 04/04/2016, produzido comunicação disciplinar infundada em desfavor do Sd BM Rafael Gonçalves de Souza, imputando-lhe a transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso XI, c/c o artigo 14, § 2º, do Decreto nº 2.243/97, por ter deixado de prestar-lhe a continência regulamentar. Ao final do procedimento, sofreu a sanção disciplinar pela prática da transgressão prevista no artigo 14, inciso XII, da Lei Estadual nº 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais/CEDM. Em sua defesa, o recorrente alegou, em suma, ser procedente a comunicação disciplinar que produziu, posto que o Sd BM Rafael Gonçalves de Souza não lhe prestou a continência regulamentar; que deveria ter sido absolvido, sob o argumento de que agiu no estrito cumprimento do dever legal; e que os depoimentos das testemunhas colhidos durante o procedimento administrativo são divergentes e incapazes de alicerçar a sua condenação. Em sede de preliminar de mérito, arguiu que houve o cerceamento de sua defesa, uma vez que o Juiz a quo indeferiu seu pedido de produção de prova testemunhal, ao decidir pelo julgamento antecipado da lide, fato inadmissível em nosso ordenamento jurídico. Passo à análise da preliminar suscitada. Entendo que ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Verifico que todas as garantias da ampla defesa e do contraditório restaram comprovadas. A alegação daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 defesa de que o indeferimento da produção de prova testemunhal teria causado cerceamento de defesa não deve prosperar. Entendeu o magistrado de primeiro grau que a produção da prova testemunhal, conforme requereu o recorrente, tinha como escopo a comprovação de fatos alegados e que o rol de testemunhas apresentado por ele era o mesmo apresentado na esfera Administrativa, ou seja, as testemunhas já haviam sido ouvidas no procedimento administrativo, sendo, portanto, desnecessária a reinquirição das mesmas. O Magistrado entendeu que a pretensão do apelante, na verdade, era a reanálise do procedimento administrativo, o que é vedado ao Judiciário, que só deve examinar aspectos legais infringidos. Ressalte-se que, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem liberdade para decidir sobre o seu convencimento, na realização da interpretação das provas dos autos e dos argumentos apresentados pelas partes. Muito embora seja comum a admissibilidade da oitiva de testemunhas, é permitido ao magistrado dispensar a prova oral, se considerar que as provas documentais existentes nos autos são suficientes para elucidar os fatos. Dessa forma, cabe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de prova oral, podendo considerá-la inócua à instrução probatória ou julgar suficiente à prova documental contida nos autos para resolver a lide. Nesses termos, rejeito a preliminar e adentro ao mérito. O apelante, em sua defesa escrita e nos recursos administrativos por ele interpostos, sustenta que não praticou a conduta transgressiva que lhe foi imputada. Analisando os documentos apresentados, verifico haver inconsistências nas declarações do apelante, 3º Sgt Wellerson, em relação à narrativa dos fatos na Comunicação Disciplinar e o contido na Portaria de Instauração, o que, inclusive, foi observado e apontando às fls. 151/154 do ID 166516 pelo ComandanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Operacional do 4º Comando Operacional dos Bombeiros - COB, na “Decisão em Discordância”. Veja-se: Analisando os autos, verifica-se clara inconsistência nas declarações do 3º Sgt Wellerson Conceição Santos. O graduado ao confeccionar a comunicação disciplinar do Sd BM Rafael Souza, citou neste documento que a possível transgressão disciplinar do soldado (deixar de prestar continência) ocorreu na presença do Sgt BM Dantas e do Cb BM Albuquerque, fato que demonstra a confissão do Sindicado quanto à presença do Sgt Dantas no momento do fato. No decorrer do processo, passou o Sindicado a apresentar trechos do vídeo de monitoramento de que as testemunhas (Sgt Dantas e Cb Albuquerque) não estavam presentes no momento da suposta falta disciplinar, demonstrando assim total inconformidade com o alegado na comunicação disciplinar. A comunicação disciplinar (fl. 86) foi confeccionada na mesma data do fato (04 de abril de 2016), o que, pela brevidade temporal, reforça o entendimento de que as testemunhas estavam presentes no refeitório do 7º BBM. Corroborando com o texto da comunicação disciplinar, o Sgt Dantas atesta, na fls. 53, linhas 15- 16, que estava no momento do fato e que viu o Sd Souza fazer o gesto de referência regulamentar ao Sgt Wellerson. Além disso, ao compulsar os autos, é possível verificar que as testemunhas ouvidas se separam em dois grupos. O primeiro grupo é composto por aqueles que presenciaram os fatos e viram o Sd BM Souza prestar a devida continência ou algo semelhante, haja vista que estava com as mãos ocupadas, pois portava utensílios para o café. O segundo grupo é composto por aqueles que chegaram após o fato, ou seja, nada puderam afirmar ou acrescentar à defesa do apelante. Tais fatos, também, constam da decisão proferida pelo Comandante Operacional. Como se vê, a Administração Militar não deixou de considerar os depoimentos constantes do procedimento administrativo. Ao contrário, analisou detidamente osTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fatos e as circunstâncias em que eles se deram, amparada no princípio do devido processo legal, permitindo ao recorrente a ampla defesa e o contraditório, tendo este apresentado razões escritas, participado da oitiva da testemunha e aviado os recursos administrativos cabíveis. Cumpre salientar que a existência de divergência entre os pareceres do encarregado e do CEDMU - que entenderam pelo arquivamento do feito do recorrente - e a solução adotada pelo Comandante da Unidade - que concluiu pela punição do apelante - não implica nulidade do ato administrativo. Aqueles pareceres são meramente opinativos, não tendo o condão de vincular a decisão da autoridade responsável pela solução do procedimento administrativo. Ademais, é relevante afirmar, que a perquirição sobre se o comunicado, Sd BM Rafael Gonçalves de Souza, deixou de prestar a continência ao seu superior hierárquico ou não é atribuição da Administração Militar, sendo inerente ao mérito do ato administrativo. Conforme é cediço na jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, seja em função do princípio da separação de poderes, seja porque é a Administração que, estando mais próxima dos fatos, tem maiores chances de avaliar a decisão/ato que melhor realiza o interesse público. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕESTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. [...] 6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015) [...] 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) Pelo exposto, deve-se concluir que os fatos objetos da sindicância foram devidamente comprovados e que a conduta do apelante realmente se amoldou ao contido no art. 14, XII, do CEDM, não havendo, nos autos, qualquer causa de justificação ou absolvição, nem ofensa aos princípios da razoabilidade, veracidade e legitimidade, uma vez que a sanção aplicada ao apelante decorreu da aplicação das normas atinentes à matéria e da observância dos procedimentos nela contidos. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação e mantenho inócua a sentença de primeiro grau, em seus devidos e legais fundamentos. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente DesembargadorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato